Tribunal: TJDFT
Processo: 0703915-13.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PREJUDICIAL AO MÉRITO. PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, PENA DE MULTA REDUZIDA.
1. Tendo o réu sido agraciado pela suspensão condicional do processo há menos de 5 (cinco) anos, incide o óbice do inciso III do § 2o do art. 28-A do Código de Processo Penal que inviabiliza o acordo de não persecução criminal para o réu.
2. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a sanção corporal.
3. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, reduzida pena de multa para 15 (quinze) dias-multa.